Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, para fins de localização de bens em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central reside na possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de informações junto a órgãos públicos ou a empresas privadas, por meio de expedição de ofício, somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando demonstrada o esgotamento de todos os meios disponíveis colocados à disposição do credor para a localização de bens do devedor. Precedentes desta Corte.
4. Deixando o credor de demonstrar que esgotou as diligências ao seu alcance para localização de bens do devedor passíveis de constrição, correta a decisão que indeferiu a expedição de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A requisição de informações junto a órgãos públicos ou a empresas privadas, por meio de expedição de ofício, somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando demonstrada o esgotamento de todos os meios disponíveis colocados à disposição do credor para a localização de bens do devedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, e 771.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 969045, 20160020327359, Relator(a): Mario-Zam Belmiro , 2a Turma Cível, j. 21/09/2016, p. 03/10/2016.